Tribunal: TJMT
Processo: 1011204-70.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011204-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), ALUIZIO DA SILVA MOTA - CPF: 062.452.471-01 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HUENDER DE PAULA - CPF: 061.966.301-48 (TERCEIRO INTERESSADO), VÍTOR HUGO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá (MT), que mantém a prisão preventiva do paciente, detido em flagrante em 29.01.2025 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 1°, § 1°, da Lei n. 12.850/2013. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, visto que o inquérito foi concluído há mais de 50
(cinquenta)
dias sem oferecimento de denúncia, e pleiteia o relaxamento da prisão preventiva.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o lapso temporal decorrido desde a prisão do paciente configura excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva; (
ii
) estabelecer se subsistem os pressupostos legais para a manutenção da segregação cautelar, diante das alegações de
ser primário
e
de
que não era proprietário d
a droga encontrada na residência
.

III. Razões de decidir:

1.
O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado sob a ótica da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto
.

2.
A custódia cautelar se justifica pela gravidade concreta dos fatos apurados, envolvendo tráfico de drogas e suposta vinculação com organização criminosa, com apreensão de entorpecentes, rádios comunicadores, sacolões e balança de precisão, o que evidencia periculosidade e risco à ordem pública.

3.
A manutenção da custódia cautelar do paciente se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública
, tendo em vista que a prisão preventiva foi regularmente revisada nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

4
.
As condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não são suficientes para a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que justificam a segregação cautelar.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1.

A configuração de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética dos prazos processuais para justificar a revogação do decreto da prisão preventiva
.
2
. As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, LXVI e LXXVIII, da CF/88;
arts
. 282, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319, do CPP; art. 33 da Lei n. 11.343/2006; art. 1°, § 1°, da Lei n. 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no RHC n. 184.799/PE, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j.
em
08/04/2024; HC nº 268.514/SP; STJ –
AgRg
no RHC nº 171.691/GO; TJMT – HC nº 1007221-68.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j.
em
24/05/2022; N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câ
mara Criminal, j.
em
05/03/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALUIZIO DA SILVA MOTA
, indicando como autoridade coatora o Juízo
do Núcleo de Inquéritos Policiais
da Comarca de Cuiabá (MT), que
mantém

o paciente preso preventivamente
, mesmo depois do transcurso de lapso temporal superior a
60
(
sessenta
) dias.

A defesa
relata

que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29.01.2025, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 1°, §

1°, da Lei n. 12.850/2013.

Aduz que
o

writ visa reparar constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada ao manter o paciente preso há mais de 60 dias em processo que se encontra com as investigações concluídas HÁ MAIS DE 50 DIAS COM RELATÓRIO FINAL APRESENTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL, sem que tenha sido oferecida denúncia até a presente data.

O impetrante fundamenta a revogação
ou relaxamento
da prisão preventiva do paciente, a
legando que ele
é réu primário, e que n
ão era proprietário
da droga encontrada na residência
(era do
coinvestigado
VITOR HUGO DA COSTA)
.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da medida liminar para
relaxar ou

revogar a prisão preventiva do paciente,
expedindo
o

competente
alvará de soltura, nos
termos do art.
54 da Lei 11.343/2006
(Id.
279521899
).

Documentação juntada (Id.

279528350

a
279528357
)
.

N
o Id.
279617853
, o juiz plantonista consignou, em despacho, que o pedido liminar não comporta apreciação no âmbito do plantão judiciário.

Liminar Indeferida (Id.
280355392
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
281807389
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifesta-se pel
a
denegação da ordem (Id.
282245364
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o Habeas Corpus há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço,
a
defesa sustenta
a necessidade de re
vogação
da prisão preventiva do paciente

ALUIZIO DA SILVA MOTA
em razão do excesso de prazo para a formação da culpa,
ao argumento de que
a segregação já se perdura por
60 dias

(sessenta
) dias,
em processo que se encontra com as investigações concluídas HÁ MAIS DE 50 DIAS COM RELATÓRIO FINAL APRESENTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL, sem que tenha sido oferecida denúncia até a presente data
(Id.
279521899
).

No caso versando verifico que na decisão que determinou a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau baseou-se na garantia da ordem pública, sob o seguinte fundamento:

(...).
Verifico que o auto de prisão em flagrante cumpriu as exigências do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, inexistindo quaisquer vícios formais ou materiais, razão pela qual HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE.

Passo a analisar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva
poderá
ser decretada quando estiverem presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal.

Verifica-se que
a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime são

incontestáveis, haja vista a apreensão dos invólucros contendo quantidade significativa de substâncias entorpecentes, tendo o exame

preliminar constatado
a
presença de cocaína e maconha, conforme o laudo de ID. 182191242
.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva dos conduzidos, verifico que também se encontram presentes, consoante passo a analisar.

Veja-se que,
além da substância entorpecente apreendida, também foram encontrados em posse dos conduzidos uma balança de precisão, rádios comunicadores e 18 (dezoito) sacolões, o que indica, em tese, o seu vínculo com facções criminosas
.

É sabido que tais organizações se utilizam de rádios comunicadores para facilitar a comunicação e a comercialização de entorpecentes, bem como promovem a distribuição de
sacolões à comunidade, com o objetivo de fortalecer sua imagem e exercer controle territorial.

Ademais,
a versão apresentada pelos conduzidos não se mostra verossímil, pois alegaram que
Carolaine
- contra quem estavam sendo
cumpridos o mandado de prisão
e de busca e apreensão - teria deixado o local três dias antes, abandonando inclusive seus pertences de valor. Esse contexto reforça a suspeita de que os conduzidos estariam naquele imóvel, na verdade, a serviço de uma facção criminosa, com a finalidade de resguardar o recinto e os bens nele existentes
.

Dessa forma, é importante consignar que tanto o Supremo Tribunal Federal (STF) quanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendem que a necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, justificando a custódia cautelar.

(...).

Diante do exposto, e em consonância com a manifestação ministerial,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos conduzidos VITOR HUGO DA COSTA,
ALUIZIO DA SILVA MOTA
E HUENDER DE PAULA, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. (...). (Id. 279528356 – p.
299
-303)
(grifos meus)
.

Importante consignar que a Constituição Federal assegura em seu art. 5º, LXXVIII a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Nesse contexto, para a configuração de excesso de prazo capaz de dar ensejo ao encerramento da instrução processual, não basta o mero
decurso prolongado
de prazos legais para que o réu almeje o direito à liberdade. Por esse motivo, é fundamental analisar o caso concreto submetido à apreciação, a fim de identificar as reais causas que possam ter contribuído para qualquer eventual atraso no andamento do processo, sendo imprescindível que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, aplicando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido:

(...). É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...). (
AgRg
no RHC n.
184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024).

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO
, PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, CONDIÇÕES FAVORÁVEIS, REGIME DIVERSO DO FECHADO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E SUFICIÊNCIA DE OUTRAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS ALTERNATIVAS - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PREDICADOS PESSOAIS - POSSIBILIDADE DE REGIME DIVERSO DO FECHADO - APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES

- MATÉRIAS APRECIADAS NO JULGAMENTO DE HC ANTECEDENTE - REEXAME PELO MESMO COLEGIADO - IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - IMPETRAÇÃO DELIMITADA - MÉRITO -
SEGREGAÇÃO PREVENTIVA - APROXIMADAMENTE
7
(SETE) MESES
- AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA - AÇÃO PENAL IMPULSIONADA REGULARMENTE - EXCESSO DE PRAZO
NÃO CARACTERIZADO
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - LAPSO ENTRE OS ATOS APURADOS ATÉ O DECRETO PRISIONAL - 1 (UM) DIA - FALTA CONTEMPORANEIDADE NÃO IDENTIFICADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE -
ORDEM DENEGADA
. (...).
Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).
“Não há falar, portanto, na falta de contemporaneidade dos fatos que justificaram a manutenção da prisão preventiva do agente preso em flagrante cuja custódia foi convertida em preventiva e perdurou durante a instrução.” (STJ,
AgRg
no
AgRg
no RHC nº 171.691/GO). Ordem denegada. (N.U 1012637-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024) (grifos meus).

Dessa forma, o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente de eventual excesso de prazo, em liminar, somente se caracteriza quando a dilação processual não for justificável e demonstrada de plano.

Por certo
, embora demonstrado o transcurso
de lapso temporal
acima do previsto na legislação para fo
rmação da culpa, a meu ver, ness
e momento processual, por meio da documentação acostada aos autos, não
se pode observar
irregularidade aparente,
uma vez
que o
inquérito policial em questão
apura
a suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, em associação com
organizações criminosas, tendo havido a apreensão de substâncias entorpecentes, balança de precisão, a quantia de R$ 1.017,00 (mil e dezessete reais) em cédulas, rádios comunicadores e dezoito sacolões, conforme registrado no Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.40816 (Id. 279528350 – págs. 39-40). Tais
circunstâncias que, por sua complexidade, justificam o alargamento do prazo para a conclusão do Inquérito Policial n. 1002635-51.2025.8.11.0042 e eventual oferecimento de denúncia.

Ademais, quanto à segregação do paciente
, para assegurar que a prisão não se prolongue além do necessário
, merece destaque
a alteração introduzida pela Lei n. 13.964/19 ao art. 316,
parágrafo único,
do C
ódigo de Processo
P
enal
,
a qual
determina que o
órgão emissor da decisão

deverá
revisar a necessidade da continuidade da
prisão a cada 90 (noventa) dias.

No caso em apreço, observa-se que tal exigência vem sendo rigorosamente cumprida pela autoridade judicial de 1º grau, conforme
informações do juízo de origem:

(...).
Contudo, como já abordado acima, trata-se de caso complexo, pois o roubo

teria ocorrido na presente Comarca, e a prisão se deu em outra Comarca. Além disso, foram

necessárias diligências para aferir a participação de cada envolvido, bem como para apurar a

existência de outros envolvidos.

Sobre a vida pregressa dos pacientes, destaco a recalcitrância criminosa e

concreto risco à
ordem
pública a serem eficazmente tutelados pelo Estado, assim não há

quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou
modifiquem,
bastantes a

fundamentar a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas

da prisão pretendida pela Defesa.

Logo
é
certo que a manutenção da decisão judicial prestigia a

constitucionalidade das normas jurídicas, os princípios da segur
ança pública, da fé pública, da
eficiência e, sobretudo,
para assegurar a aplicação da lei penal e para garantir a ordem

pública
.
(...).

(Id.
281807389
)
.

Dessa maneira, não está demonstrado o aventado constrangimento ilegal apto a dar ensejo à revogação da prisão preventiva do paciente.

Acerca das alegadas condições subjetivas favoráveis, por si só
,
não se mostram suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 312 e 313, inciso I, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO
CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS
PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO
AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...). “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022) (...).
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação
(Enunciado Criminal n. 43, TJMT). (...). Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) (grifos meus).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de

Aluizio
da S
ilva
M
ota
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025